Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ARRESTO. RESERVA DE CRÉDITO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA OBREIRA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de arresto, antes da citação da devedora no processo de execução, com a finalidade de obter a reserva do crédito que será objeto de ulterior penhora no rosto dos autos de processo em trâmite na Justiça Obreira.
2. Regra geral, o juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
3. A recorrente produziu elementos de prova suficientes para demonstrar o risco em aguardar-se o desfecho do processo, o que redundaria na impossibilidade ou na extrema dificuldade de satisfação do seu crédito, que tem natureza alimentar, valendo ressaltar que já houve a outorga de mandato aos novos procuradores da devedora. Por essa razão, estão satisfeitos os requisitos necessários para o deferimento da pretendida tutela de natureza cautelar.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.